Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. XINGAMENTOS. LESÃO CORPORAL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e o contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49956542). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a sentença acatou os argumentos da parte recorrida e que deixou de considerar a injúria real perpetrada e confessada pela recorrida. Sustenta que a agressão física da qual a recorrente teria sido vítima, chega a ser justificada pelas narrativas da recorrida. Alega que, “surpreendentemente, a r. sentença reconheceu a existência de um o “conjunto probatório” farto quanto aos problemas de relacionamento existentes entre a requerente e a requerida, mas ignorou as investigações policiais demonstrando a construção fantasiosa e exagerada da Sra. Aline rejeitados nos pareceres do Ministério Público e pelas sentenças prolatadas no Juizado Especial do Guará”. A recorrente descreveu diversos “precedentes de processos julgados” e referentes às partes. Defende não haver correlação entre o quadro psicológico desenvolvido pela recorrida com uma suposta conduta de perseguição por ela praticada, em desfavor daquela. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja rejeitado o pedido contraposto pedido contraposto formulado pela recorrida em sede de contestação e que o pedido formulado na inicial seja acolhido, em toda a sua extensão.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que “a r. sentença não merece reforma no que diz respeito a ter julgado improcedentes os pedidos elencados na exordial”. Bem assim, afirmou que “se conforma com a sentença, pois seu único objetivo é ficar livre da recorrente e de suas perturbações incessantes”. Argumenta ter sido vítima de reiteradas perseguições, ameaças, acusações, xingamentos e ofensas verbais da recorrente, diretamente ou por meio de seu esposo, enteado ou demais familiares. Alegou que tais ofensas se deram por meio de envio de mensagens e ligações telefônicas, inclusive a partir do local da trabalho da recorrente. Admitiu que agrediu fisicamente a autora por não mais aguentar a perturbação por parte desta, por meses. Declarou que somente assim agiu quando, segundo ela, “todas as medidas legais cabíveis não surtiram efeito (Notificação Extrajudicial, mensagens, BOs e Queixa Crimes) e porque a recorrente acusou o filho da recorrida de praticar abuso sexual contra seu filho”. Salientou que quando das agressões à recorrente estava abalada física e psicologicamente, após seu filho ser acusado de “ser um abusador sexual” do filho comum ao ex-casal, ou seja, seu esposo e ex-marido da autora, ora recorrente. De tudo, requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Preliminares de coisa julgada e de desrespeito ao art. 31 da Lei 9.099/95 afastadas. Rejeito a preliminar de coisa julgada diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal. Assim, a absolvição no juízo criminal vincula o juízo cível somente quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar que o acusado não é o seu autor. Na hipótese, em nenhum dos autos referidos pela recorrente, bem como as respectivas decisões e sentenças proferidas na esfera do juizado especial criminal se enquadram à situação, fato que não prejudica a demanda cível. Inclusive a sentença juntada posteriormente à interposição do recurso embasou a absolvição da recorrente à inexistência de provas. Rejeito também a preliminar de desrespeito ao art. 31 da Lei 9.099/95, já que o pedido contraposto, nos moldes em que foi formulado, obedece aos limites do art. 31 da Lei 9.099/95, pois fundado nos mesmos fatos que constituíram o objeto da controvérsia apresentada pela recorrente. A assertiva é confirmada pela farta documentação juntada aos autos, pelas duas partes.
6. Restou comprovado os problemas de relacionamento entre ambas as partes, as quais confundem-se em vítimas e autoras em diversos momentos. O ambiente entre a recorrente e a recorrida era constantemente permeado por insultos e expressões depreciativas, além da total ausência de compreensão e respeito. Do arcabouço informativo acostado aos autos, infere-se que, não obstante tenha a recorrida, de fato, agredido a recorrente, esta, em igual medida, dispensou àquela tratamento ultrajante, desqualificando-a em vários momentos e, ao cabo, acusando seu filho A. de ter abusado sexualmente do menor R., frise-se, este, filho em comum nascido do relacionamento anterior de seu marido com a recorrente. Portanto, no caso, todo o contexto provocativo, ao longo do tempo, deve ser levado em consideração, não sendo possível se compensar a dor moral quando a própria recorrente igualmente contribuiu ativamente para a ocorrência do evento danoso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS RECIPROCAS. COPARTICIPAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.(Acórdão 1748472, 07010415920238070009, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Não se trata de ignorar ou condescender com a agressão ocorrida em 04/03/2022, mas sim concluir que o histórico de desajuste vivenciado pela recorrente e pela recorrida deve buscar solução e tratamento em campo próprio e mais adequado ao tratamento de todas as questões familiares, seja individualmente ou coletivamente, o que, por certo, não se resolve no campo da responsabilidade civil.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.